Tribunal: CARF
Processo: 11128.007034/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/08/2008
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. ART 107, INCISO IV, ALÍNEA C DO DECRETO-LEI No 37/1966.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, violando o controle de pessoas dentro de área sob vigilância aduaneira.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.007034/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.602 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
NUMERAL 80 PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/08/2008
MULTA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. ART 107, INCISO IV, ALÍNEA
“C” DO DECRETO-LEI No 37/1966.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a quem, por qualquer meio ou
forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de
fiscalização aduaneira, violando o controle de pessoas dentro de área sob
vigilância aduaneira.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.007034/2008-71
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.602 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007034/2008-71

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-70.635 (e-fls.
135-140), proferido pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/08/2008
Embaraço a fiscalização.
Cabível a aplicação da multa por embaraço, quando demonstrado que ocorreu violação
ao controle de pessoas dentro de área sob vigilância aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
A interessada foi autuada em face de “embaraço à fiscalização”. Foi lançada a
multa capitulada no artigo 107, inciso IV, “c”, do Decreto-Lei no 37/1966.
Conforme relatado no auto de infração, consta no Registro Diário de
Ocorrências n° 01941/2007 da CODESP, que funcionários da interessada ingressaram
irregularmente no terminal TEV, área restrita de controle aduaneiro. Efetuaram um
desembarque de forma arriscada e perigosa, executando invasão daquela área
aduaneira. Diante dos fatos a empresa se omitiu quanto as obrigações a que esta
sujeita, não apresentando esclarecimentos à autoridade aduaneira, inclusive quanto a
identificação de seus prepostos envolvidos, impedindo assim, que a Alfândega do
Porto de Santos exercesse sua função legal. Declara ser patente o embaraço à
fiscalização realizado pela autuada.
Intimada em 21/10/2008, a interessada apresentou impugnação em 21/11/2008
(fls. 41 e ss.). Alega:

em 17/12/2007, seus funcionários e outros trabalhadores avulsos, se encontravam
na lancha FABIANA, dirigindo-se para o local usual de desembarque quando foi
constatado um enxame de abelhas no atracadouro;

que tal fato foi motivador da alteração do local de desembarque para o atracadouro
do TEFER- Terminal de Fertilizantes, do Porto de Santos;

contrariando a determinação passada por funcionários da impugnante, o piloto de
uma das lanchas "Fabiana" se aproximou da defensa do cais do TEV — Terminal
para Exportação de Veículos, para obter informação sobre o local em que poderia
atracar para o desembarque dos passageiros, ocasião houve desembarque parcial
das pessoas, próximo ao posto da Guarda Portuária, ingressando, dessa forma, no
referido Terminal.

em face das circunstâncias, não teve condição de identificar os funcionários que
desembarcaram irregularmente no cais do TEV.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.602 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007034/2008-71


reclama que não houve embaraço à fiscalização, sendo sem sobra de dúvidas, caso
fortuito ou força maior, hipótese em que há exclusão de responsabilidade do agente.

que a ocorrência de concentração de colméias com abelhas no cais do Porto de
Santos e nas áreas do entorno é de conhecimento da CODESP, em face do
escoamento de açúcar no local e é de responsabilidade da própria CODESP e da
Guarda Portuária.

alega que a atitude dos funcionários caracterizam estado de necessidade, que se
revela em uma das causas de exclusão de ilicitude previstas no inciso I, do artigo 23
do Código Penal.

ao final requer a improcedência da ação.
A Contribuinte recebeu a Intimação no 472/2015 (e-fls. 142) pela via postal em
data de 12/01/2016 (e-fls. 144-145), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 147-158 por
meio de protocolo físico em data de 02/02/2016, pelo qual pediu, preliminarmente, o
reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente e, no mérito, com os mesmos
argumentos apresentados em peça de impugnação, pediu pela declaração da insubsistência e
improcedência da autuação, com o cancelamento da penalidade aplicada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório e despacho de e-fls. 213, o recurso é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Preliminarmente
2.1. Da alegada prescrição intercorrente no processo administrativo
Alega a Recorrente que a impugnação foi protocolada em data de 21/11/2008 e o
acórdão da 11a Turma da DRJ/SPO proferido apenas em data de 15/12/2015, transcorrendo mais
de 7 (sete) anos e, portanto, incidindo em prescrição administrativa intercorrente.
Não se aplica o instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo,
devendo incidir a Súmula CARF no 11, que assim dispõe:
SÚMULA CARF No 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, deve ser afastada a preliminar trazida em razões de recurso.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.602 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007034/2008-71

3. Mérito
Versa o presente litígio sobre auto de Infração lavrado em razão de embaraço ou
impedimento à ação da fiscalização, prevista pelo artigo 107, inciso IV, “c”, do Decreto-Lei no
37/1966.
Considerou a Autoridade Fiscal que a empresa se omitiu quanto as obrigações a que
estava sujeita, não apresentando esclarecimentos à autoridade aduaneira, inclusive quanto a
identificação de seus prepostos envolvidos, impedindo assim, que a Alfândega do Porto de Santos
exercesse sua função legal.
Em sua defesa, alega a Recorrente que:

Contrariando a determinação passada por funcionários da impugnante, o
piloto de uma das lanchas "Fabiana" se aproximou da defensa do cais do
TEV — Terminal para Exportação de Veículos, para obter informação
sobre o local em que poderia atracar para o desembarque dos passageiros,
ocasião houve desembarque parcial das pessoas, próximo ao posto da
Guarda Portuária, ingressando, dessa forma, no referido Terminal.

Em face das circunstâncias, não teve condição de identificar os funcionários
que desembarcaram irregularmente no cais do TEV.

Não houve embaraço à fiscalização, mas sim caso fortuito ou força maior,
hipótese em que há exclusão de responsabilidade do agente.

A atitude dos funcionários caracterizam estado de necessidade, que se
revela em uma das causas de exclusão de ilicitude previstas no inciso I, do
artigo 23 do Código Penal.
Sem razão à defesa.
Como bem observado pela Ilustre Julgadora de primeira instância, o acesso de
pessoas aos recintos alfandegados submete-se ao controle aduaneiro feito de forma direta pela
fiscalização ou de forma indireta através das normas que regem o alfandegamento de recintos
portuários.
O Decreto no 4.543/2002, que há época dos fatos1 regulamentava a
administração das atividades aduaneiras, a fiscalização, o controle e a tributação das
operações de comércio exterior, assim previa:
Art. 3o A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território
aduaneiro e abrange (Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, art. 33):
I - a zona primária, constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade
aduaneira local:
a) a área terrestre ou aquática, contínua ou descontínua, nos portos alfandegados;
b) a área terrestre, nos aeroportos alfandegados; e

1 CTN: Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.602 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007034/2008-71

c) a área terrestre que compreende os pontos de fronteira alfandegados; e
II - a zona secundária, que compreende a parte restante do território aduaneiro, nela
incluídas as águas territoriais e o espaço aéreo.
§ 1o Para a demarcação da zona primária, deverá ser ouvido o órgão ou empresa a que
esteja afeta a administração do local a ser alfandegado.
§ 2o A autoridade aduaneira poderá exigir que a zona primária, ou parte dela, seja
protegida por obstáculos que impeçam o acesso indiscriminado de veículos, pessoas
ou animais.
§ 3o A autoridade aduaneira poderá estabelecer, em locais e recintos alfandegados,
restrições à entrada de pessoas que ali não exerçam atividades profissionais, e a
veículos não utilizados em serviço. (sem destaques no texto original)

Art. 4o O Ministro de Estado da Fazenda poderá demarcar, na orla marítima ou na
faixa de fronteira, zonas de vigilância aduaneira, nas quais a permanência de
mercadorias ou a sua circulação e a de veículos, pessoas ou animais ficarão sujeitas
às exigências fiscais, proibições e restrições que forem estabelecidas (Decreto-lei no
37, de 1966, art. 33, parágrafo único).
§ 1o O ato que demarcar a zona de vigilância aduaneira poderá:
I - ser geral em relação à orla marítima ou à faixa de fronteira, ou específico em relação
a determinados segmentos delas;
II - estabelecer medidas específicas para determinado local; e
III - ter vigência temporária.
§ 2o Na orla marítima, a demarcação da zona de vigilância aduaneira levará em conta,
além de outras circunstâncias de interesse fiscal, a existência de portos ou ancoradouros
naturais, propícios à realização de operações clandestinas de carga e descarga de
mercadorias.
§ 3o Compreende-se na zona de vigilância aduaneira a totalidade do município
atravessado pela linha de demarcação, ainda que parte dele fique fora da área
demarcada. (sem destaques no texto original)
Conforme Registro Diário de Ocorrências no 01941/2007 da CODESP (e-fls. 11),
os funcionário da empresa Recorrente ingressaram irregularmente no terminal TEV, área restrita
de controle aduaneiro, efetuando um desembarque de forma arriscada e perigosa, executando
invasão daquela área aduaneira.
Todavia, foi indicado para o desembarque o Atracadouro do TEFER, local
próximo e seguro, de onde os funcionários seriam transportados de ônibus para o terminal da
própria operadora Recorrente.
Ocorre que, não obstante as orientações sobre o local para desembarque, com a
aproximação da lancha FABIANA do cais do TEV, alguns funcionários da Recorrente,
voluntariamente, desembarcaram e ingressaram irregularmente no terminal.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-007.602 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007034/2008-71

Os fatos narrados pela Fiscalização foram confirmados às fls. 20-23 dos autos
eletrônicos, através do depoimento prestado pelo marinheiro auxiliar do convés, Sr. Lúcio
Eleutério de Souza, que assim afirmou:
1. O Requerente é Marinheiro - Auxiliar de Convés, inscrito na Caderneta-de Inscrição
e Registro da Diretoria de Portos e Costa da Marinha do Brasil sob o n°
401P2001151956, e presta seus serviços junto à empresa Fabiana Transportes
Marítimos Ltda com a responsabilidade de conduzir as embarcações desta.
2. No dia 17 de dezembro de 2007 o Requerente era o marinheiro condutor da
embarcação "FABIANA XXX", e, aproximadamente 06h40min deste dia conduzia a
embarcação da Margem Direita para a Margem Esquerda do Porto de Santos com
destino ao Atrocadouro de Lanchas TECON II aonde iria possibilitar o desembarque
seguro dos funcionários da Santos Brasil S.A. e outros trabalhadores avulsos, enquanto
funcionários que estavam dispensados de seus, turnos, juntamente com alguns TPAs
(Trabalhadores Portuários Avulsos) iriam embarcar.
3. Conforme consta no Registro Diário de Ocorrências do Porto de Santos, nesta data as
06h43min, no local de destino da Embarcação, Atracadouro de Lanchas TECON II,
houve um enxame de insetos que impossibilitou que o Requerente atracasse a
Embarcação "FABIANA" de forma correta e segura.
4. Ocorrido este fato, o Requerente deslocou-se com a Embarcação para o cais do TEV,
alguns metros próximo ao Posto da Guarda Portuária, com o objetivo único e exclusivo
de obter informações de onde seria o local correto para o embarque/desembarque dos
passageiros.
(...)
11. Consta, ainda, que após o ocorrido, o Requerente foi orientado e autorizado pela
Guarda Portuária, a atracar sua embarcação no Atracadouro do TEFER, e assim o fez,
possibilitando o desembarque seguro dos passageiros que ingressaram de forma regular
no terminal, bem como o embarque dos funcionários que aguardavam a Embarcação
"FABIANA XXX".
12.Vole ressaltar que o desembarque incorreto dos funcionários da Santos Brasil S.A.
de forma perigosa e arriscada não foi autorizado pelo Requerente, e, estes agiram de
forma voluntária em descumprimento às ordens e determinações do
marinheiro/condutor, vez que este não teve como impedir estas ações, e, assim, é
inadmissível falar futuramente em dolo ou culpa na infração por parte do Requerente.
13. Após o ocorrido, a determinação da Guarda Portuária foi orientar as outras
embarcações para utilizar o atracadouro do TEFER garantindo desembarque dos
funcionários da Santos Brasil S.A. kkic.1 de forma segura e pacifica.
Após apuração dos fatos, concluiu a Fiscalização em parecer de fls. 33-35 dos
autos eletrônicos que:
Houve uma irregularidade patente, qual seja, funcionários da Santos Brasil S/A
desembarcaram em local proibido e adentraram ao terminal de forma irregular,
inclusive desobedecendo às ordens do condutor da lancha, que naquelas circunstâncias
era a autoridade máxima. Ora, o empregador responde pelos atos cometidos pelos seus
funcionários, quando em serviço, e independente das medidas punitivas administrativas,
tinha também a obrigação de comunicar o ocorrido a esta Alfândega para as
providências cabíveis, vez que todos os fatos ocorreram em zona primária. Esta
omissão, inclusive descuidando de identificar os funcionários que agiram
irregularmente, impediu que a autoridade alfandegária exercesse sua função legal.
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-007.602 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007034/2008-71

De fato, a conduta dos funcionários da Recorrente ao adentrarem irregularmente
no terminal, infringindo, inclusive, as ordens do próprio condutor da lancha, configura
inquestionável intenção de embaraçar a fiscalização, violando o controle aduaneiro e, com isso,
incorrendo na penalidade prevista pelo artigo 107, inciso IV, “c”, do Decreto-Lei no 37/1966, que
assim prevê:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal.
Por outro lado, não há que se falar em configuração de caso fortuito ou força
maior no presente litígio.
O ilustre Doutrinador De Plácido e Silva2 assim conceituou tais institutos:
Caso fortuito:
É expressão especialmente usada, na linguagem jurídica, para indicar todo caso que
acontece imprevisivelmente, atuado por uma força que não se pode evitar.
São, assim, todos os acidentes que ocorrem, sem que a vontade do homem os possa
impedir ou sem que tenha ele participado, de qualquer maneira, para a sua efetivação.
(...)
O caso fortuito é, no sentido exato de sua derivação (acaso, imprevisão, acidente), o
caso que não se poderia prever e se mostra superior às forças ou vontade do homem,
quando vem, para que seja evitado.
Força maior:
Assim se diz em relação ao poder ou à razão mais forte, decorrente da irresistibilidade
do fato, que, por sua influência, veio impedir a realização de outro, ou modificar o
cumprimento de obrigação, a que se estava sujeito.
Na técnica jurídica, força maior e caso fortuito possuem efeitos análogos.
Qualquer distinção havida entre eles, conseqüente da violência do fato ou da
casualidade dele, não importa na técnica do Direito. Somente importa que, um ou outro,
justificadamente, tenham tornado impossível, pelo fato estranho à vontade da pessoa, o
cumprimento da obrigação contratual. Ou, por eles, não se tenha possibilitado ou
evitado a prática de certo ato, de que se procura fazer gerar uma obrigação.
Dos ensinamentos acima reproduzidos, denota-se que tais excludentes exigem fato
imprevisível ou de difícil previsão, gerando efeitos inevitáveis, o que não ocorreu no presente
caso, uma vez que, não obstante o enxame de abelhas informado nos autos, o fato é que a
Autoridade Aduaneira disponibilizou local seguro e próximo, de modo a permitir o desembarque
de tais funcionários sem que implicasse em passagem por área proibida.

2 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico Atual, por Nagib Slaibi Filho; Gláucia Carvalho. 2, ed eletr. [Rio de
Janeiro]: Forense, [entre 2000 e 2002] 1 CD-ROM. Verbetes: caso fortuito, força maior.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-007.602 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.007034/2008-71

Considerando a conduta praticada pelos funcionários da operadora portuária
Recorrente, impõe-se sobre esta a penalidade objeto do lançamento.
Por tais razões, deve ser mantido o auto de infração.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital